Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717678-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOICY FERREIRA DE QUEIROZ AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOICY FERREIRA DE QUEIROZ, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0703724-42.2023.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa do Sr. Yuri Pereira Fernandes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 155290582 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela impetrante, sob o fundamento de que não mais se justifica a pretensão de liminar pela falta de urgência, tendo em vista que o processo tramitou por mais de 3 (três) anos na segunda instância, até que se decidiu pela ilegitimidade do Governador do Distrito Federal para integrar o mandado de segurança como autoridade coatora, seguido do retorno dos autos à origem. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que realizou concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Perito Criminal, Terceira Classe, da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, edital no 1/2016. Narra que foi aprovada na 1a Etapa, ocupando a 12a posição, para a Área de Ciências Biológicas, tendo sido convocada para o Curso de Formação Profissional que se iniciou em 08/05/2017. Contudo, relata que, no dia 27/07/2017, o Tribunal de Contas do Distrito Federal acolheu liminarmente a Representação promovida pelos aprovados na 1a Etapa do Concurso de Perito Criminal, determinando a suspensão da prova de verificação de aprendizagem do Curso de Formação que aconteceria no dia 30/07/2017, sob a justificativa de que a prova de títulos do certame, apesar de constar no edital como classificatória, deveria ter caráter eliminatório. Na sequência, a Polícia Civil impetrou mandado de segurança, cuja liminar foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas, permitindo a aplicação da prova do Curso de Formação, com a devida homologação do resultado do certame. Posteriormente, a liminar foi cassada e a ordem, denegada. Acrescenta que, por meio do Parecer no 14/2019- PGDF/PGCONS, a Procuradoria do Distrito Federal determinou que deveria ser realizado Curso de Formação apenas para 03 (três) candidatos, com a exclusão de outros candidatos que já teriam feito o primeiro Curso de Formação. Por consequência, após a realização do novo Curso de Formação, fora homologado o certame através de novo edital, incluindo os 3 (três) novos candidatos e excluindo os que já se encontravam aprovados - dentre eles a agravante. Aduz que a alternativa que lhe restara fora impetrar mandado de segurança objetivando o seu retorno ao certame em razão da eliminação ilegal sofrida. Entretanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal transcorreu no lapso temporal de três anos, o que motivara a rejeição do pedido liminar fundamentada na falta de urgência. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a sua reintegração no certame, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial do mandado de segurança. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 46510189 e ID 46510190. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 12/05/2023 (ID 158489577 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau proferiu sentença, denegando a segurança e resolvendo o processo com apreciação do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 14 da Lei n. 12.016/09. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de maio de 2023 às 10:07:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora